Tribunal: CARF
Processo: 10380.902288/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902288/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.676 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
J. MACEDO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 02/01/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da retificação da DCTF, e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito
requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e
esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se,
a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do relator. Vencido o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa que votou por lhe negar provimento.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902288/2008-41
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902288/2008-41

Relatório
J. MACEDO S.A. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/FNS que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 09227.33503.030504.1.3.04-4064
através do qual o contribuinte pretendeu utilizar suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, no valor de R$ 2.454,42, com débitos próprios.
A compensação não foi homologada em razão de que a autoridade fiscal não ter
localizado crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
- apresentou PER/DCOMP com a finalidade de utilizar um saldo credor constante
no DARF de IRRF, vencimento em 04/02/2004, no valor de R$ 2.454,42,
recolhido em 03/03/2004;
- a autoridade administrativa concluiu pela não homologação, face a insuficiência
de crédito, por ter constatado que o DARF estava integralmente vinculado a
débito de igual valor na respectiva DCTF.
- ao perceber o equivoco (débito declarado em DCTF maior do que o devido em
sua folha de salário analítico), buscou retificar sua declaração sem sucesso pelas
seguintes razões:
a) Não poderia usar o atual CNPJ n.° 14.998.371/000119 para retificar
via programa débito decorrente do CNPJ incorporado n°
72.027.014/0001-00;
b) O sistema DCTF não envia declaração retificadora referente a CNPJ já
baixado por incorporação.
- foi declarado na DCTF IRRF (0561) da 5a semana de jan/2004 um débito no
valor de R$ 363.633,46, e informado como vinculado de crédito ao débito 2
DARF's, respectivamente no valor cada um de R$ 2.454,42 e R$ 361.407,02.
- de acordo com o relatório interno de IRRF sobre folha de pagamento, a
composição do IRRF estar distribuído por estabelecimento da empresa, sendo que
ao invés da unidade de Londrina recolher R$ 11.384,47 (R$ 9.158,03+2.226,44),
deveria recolher, conforme o Relatório da Folha Analítica de Londrina, somente
R$ 7.015,49 (R$ 6.920,71 + 94,78).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902288/2008-41

- se efetuada as devidas alterações na DCTF, o débito antes declarado no valor de
R$ 363.633,46 passará a ser R$ 359.264,48, com isso restaria a favor do
contribuinte um crédito efetivo de R$ 4.368,98, onde o DARF utilizado no
PER/DCOMP estaria totalmente desvinculado de qualquer débito na DCTF,
passível de efetiva compensação.
- além das impossibilidades gerados pelo Sistema DCTF para que o contribuinte
retifique seu débito, tem-se ainda a IN SRF 482/2004, que dispõe que o
contribuinte não poderá proceder com a retificação da DCTF que tenha por objeto
alterar os débitos relativos a tributos e contribuições em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado do inicio de procedimento fiscal, o que se aplica in
casu.
- por fim, requereu a revisão de ofício da base de cálculo do débito discutido, com
fundamento na busca pela verdade material, procedendo com a correta apuração,
conforme determina o art. 149 do CTN.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/FNS julgou improcedente o pleito do
contribuinte por entender que estaria ausente a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
elementos estes indispensáveis para a compensação pleiteada.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando os
argumentos já trazidos aos autos e afirmando que toda a documentação que comprova o crédito
estaria disponível para acesso nos próprios sistemas da RFB, podendo a autoridade
administrativa ter acesso aos comprovantes a qualquer tempo.
Sustenta que, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei 9.784/99, seria dever da
administração realizar a instrução processual e que em momento algum foi intimado para
apresentar a documentação que a autoridade fiscal entendeu como essencial para o deslinde.
Por tal razão, requereu o integral provimento do recurso a fim de reconhecer a
integralidade do direito creditório, homologando a compensação pleiteada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902288/2008-41

Conheço do Recurso Voluntário, porque tempestivo e atendido os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que a controvérsia gira em torno da liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo recorrente.
A autoridade fiscal não localizou crédito disponível e, em decorrência, não
homologou a compensação pleiteada pelo contribuinte.
Em sua defesa, o contribuinte pontuou:
6. No desenrolar de suas atividades fiscais, a empresa declarou Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) referente a 5a SEM/JAN/2004 em sua DCTF no montante de
R$ 363.633,46, informando dois DARFs como vinculados a esse débito (R$ 2.454,42 e
R$ 361.407,02).
7. Posteriormente a recorrente percebeu que havia um equívoco no levantamento
de IRRF, isto porque a unidade de Londrina recolheu R$ 11.384,47 (por meio de
dois DARFs nos valores de R$ 9.158,03 e R$ 2.226,44), no entanto deveria ter sido
recolhido tão somente R$ 7.015,49, conforme Relatório da Folha Analítica de
Londrina acostado as fls. 28 e 29.
8. Assim, caso tivessem sido efetuadas as devidas alterações na DCTF, o débito
antes declarado no montante de R$ 363.633,46 passaria a ser R$ 359.264,48, o que
liberaria para o contribuinte o crédito efetivo de R$ 4.368,98, de modo que o
DARF utilizado na presente compensação estaria totalmente desvinculado de
qualquer débito na DCTF.
9. No entanto a DCTF não pode ser retificada já que não foi possível a empresa utilizar
o atual CNPJ 14.998.371/0001-19 para retificar débito decorrente do CNPJ incorporado
72.027.014/0001-00, até porque o sistema DCTF não envia declaração retificadora
referente a CNPJ já baixado por incorporação. Assim, simples é concluir que a
recorrente estava impossibilitada de retificar sua DCTF.
10. Com o intuito de utilizar o crédito decorrente do pagamento a maior, a requerente
enviou PER/DCOMP para compensar parte do valor indevidamente recolhido, a
despeito da retificação da DCTF.
Aduz, o recorrente, que não procedeu com a retificação da DCTF em razão do – à
época vigente – artigo 10, §2o, III, da IN SRF 482/2004:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
[...]
III - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
Em que pese o ônus da prova incumbir a quem pleiteia e, no presente caso, ao
recorrente, conforme acertadamente mencionado na decisão recorrida, o caso concreto corrobora
com a verossimilhança das alegações do recorrente.
A DRJ/FNS não adentrou no mérito da discussão em razão de que o alegado
equívoco no preenchimento da DCTF não estaria acompanhado de elementos capazes de
comprovar as alegações.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902288/2008-41

Divirjo, nesse ponto, haja vista entender que com base na documentação
apresentada na Manifestação de Inconformidade atrelada aos argumentos trazidos em sede de
Recurso Voluntário existe uma potencial dúvida quanto a existência do direito creditório.
A ausência da DCTF retificadora, nesse caso, se deu pelo fato do contribuinte
seguir o disposto na IN SRF 482/2004. Somente vindo a surgir o entendimento quanto a
possibilidade de retificação da DCTF após o Despacho Decisório quando da publicação do
Parecer Normativo COSIT 2/2015, momento bastante posterior ao ora em análise.
Desse modo, tendo em vista o Princípio da Busca da Verdade Material, entendo
ser cabível superar o óbice da ausência de retificação da DCTF para enfrentamento da matéria de
mérito pela autoridade fiscal.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar o óbice
de ausência de retificação da DCTF e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital